Tribunal: TJSP
Processo: 1063222-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES EXEQUENDOS. PEDIDOS ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Constatado que os valores objeto de ação executiva são inexigíveis, de rigor a procedência dos pedidos veiculados em embargos à execução.

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES EXEQUENDOS. PEDIDOS ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Constatado que os valores objeto de ação executiva são inexigíveis, de rigor a procedência dos pedidos veiculados em embargos à execução.

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). Processada a apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000082864

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1063222-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MARIA IZABEL VERGUEIRO BENTO, são apelados ANTONIO
CARLOS QUARTIM BARBOSA DE MORAES FILHO e SAMANTHA
PRIZMIC ALVES DE MORAES.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com observação, nos termos que constarão do
acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2

8
Apelação Cível no 1063222-52.2019.8.26.0100
Voto no 30.194
Apelação no
1063222-52.2019.8.26.0100 (digital)
Comarca:
São Paulo Foro Central - 10a Vara Cível
Juiz (a):
Paulo Rogério Santos Pinheiro
Apelante:
MARIA IZABEL VERGUEIRO BENTO
Apelados:
ANTONIO CARLOS QUARTIM BARBOSA DE
MORAES FILHO e SAMANTHA PRIZMIC ALVES DE
MORAES
Voto no 30.194
APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO COMERCIAL. INEXIGIBILIDADE DOS
VALORES EXEQUENDOS. PEDIDOS ACOLHIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Constatado que os valores objeto de ação executiva
são inexigíveis, de rigor a procedência dos pedidos
veiculados em embargos à execução.
APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
COMERCIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU
RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). Processada
a apelação na vigência do CPC, necessária a
majoração dos honorários sucumbenciais em razão
do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.
ANTONIO
CARLOS
QUARTIM
BARBOSA DE MORAES FILHO e SAMANTHA PRIZMIC ALVES DE
MORAES ajuizaram embargos à execução de título extrajudicial (contrato
de locação comercial) em face de MARIA IZABEL VERGUEIRO BENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3

8
Apelação Cível no 1063222-52.2019.8.26.0100
Voto no 30.194
Pela r. sentença de fls. 111/113, cujo
relatório adoto, julgou-se procedentes os pedidos para extinção da ação
de execução, com a condenação da embargada no pagamento de custas,
despesas processuais e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor
atualizado da execução.
Inconformada,
apela
a
embargada
(118/125). Diz que recebeu as chaves do imóvel locado apenas em
17/01/2018, razão por que os embargantes devem aluguéis e encargos
locatícios até esta data. Informa que as chaves foram entregues a terceiro
em momento anterior, quando deveriam ter sido entregues a ela
(locadora).
Em
suas
contrarrazões,
os
embargantes alegam que a locação se encerrou em outubro de 2017, data
em que as chaves foram entregues, fato que a embargada teve ciência
(fls. 142/147).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
1.-
Os
embargantes
figuraram
como
caucionantes em contrato de locação celebrado entre a embargada e
CHOOP ESCURO BAR E RESTAURANTE LTDA.
De acordo com os autos, a supracitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4

8
Apelação Cível no 1063222-52.2019.8.26.0100
Voto no 30.194
pessoa jurídica celebrou dois contratos concomitantes no ano de 1988: um
com o CONDOMÍNIO MARQUÊS DE ITÚ, que teve por objeto um espaço
localizado na Rua Marquês de Itu no 252, e outro com a embargada
MARIA IZABEL VERGUEIRO BENTO, tendo por objeto um imóvel
comercial no mesmo endereço (sublinhei).
Na prática, para acessar o imóvel
comercial locado por MARIA IZABEL, era necessária a passagem pela
área locada pelo CONDOMÍNIO MARQUÊS DE ITÚ (área que estava
entre o imóvel e a rua). Não havia como ter acesso ao imóvel sem a
travessia pela área locada pelo CONDOMÍNIO MARQUÊS DE ITÚ.
Ante a inadimplência dos aluguéis e
encargos locatícios, tanto o CONDOMÍNIO MARQUÊS DE ITÚ quanto
MARIA IZABEL ajuizaram ação de despejo (a ação ajuizada por MARIA
IZABEL recebeu o número 1039585-43.2017.8.26.0100 e tramitou perante
a 45a Vara Cível do Foro Central da mesma Comarca).
Além disso, o contrato celebrado com
MARIA IZABEL também aparelhou ação executiva para cobrança dos
aluguéis e encargos locatícios devidos entre os meses de outubro de 2017
a janeiro de 2018. A presente apelação foi interposta contra a r. sentença
de julgamento destes embargos.
2.-
A discussão nos presentes autos cinge-
se ao termo de encerramento do contrato locatício celebrado com MARIA
IZABEL: esta defende ser 17/01/2018, data em que foi imitida na posse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5

8
Apelação Cível no 1063222-52.2019.8.26.0100
Voto no 30.194
imóvel; os embargantes defendem o encerramento da locação em outubro
de 2017, data em que entregaram as chaves ao síndico do CONDOMÍNIO
MARQUÊS DE ITÚ.
Ora, verifica-se que os embargantes
devolveram as chaves na ação de despejo ajuizada pelo CONDOMÍNIO
MARQUÊS DE ITÚ em 03/10/2017. De acordo com o respectivo termo de
entrega de chaves:
“De acordo com o nosso contrato de locação de área
comum do edifício Marques de Itú, venho por meio
desta devolver a área comum do Edifício Marques de
Itú de frente para a rua, com a respectiva chave, bem
como a área comum da traseira de referido
condomínio, encerrando nessa data o referido
contrato de locação” (fl. 39, sublinhei).
Ou seja, em outubro de 2017 houve a
devolução não só da área comum locada pelo CONDOMÍNIO MARQUÊS
DE ITÚ, mas também do imóvel comercial locado pela ora embargada.
Tal fato (entrega das chaves) foi
noticiado à embargada MARIA IZABEL em 05/10/2017, nos autos da ação
de despejo por ela ajuizada contra os embargantes (fl. 38).
Verifica-se, pela certidão de mandado
para constatação e desocupação do imóvel de fl. 42, que o oficial de
justiça telefonou para o advogado da embargada a fim de agendar uma
diligência de imissão na posse do imóvel por sua cliente, mas este alegou
“que no momento não tem interesse que o imóvel seja imitido na posse de
sua cliente”. Do mesmo modo, o advogado da embargada não quis
receber as chaves do embargante ANTONIO CARLOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6

8
Apelação Cível no 1063222-52.2019.8.26.0100
Voto no 30.194
Ou seja, a embargada tinha ciência da
entrega das chaves em outubro de 2017, mas, de maneira injustificada,
não quis ser imitida na posse do imóvel. Sendo assim, não pode querer
pleitear os aluguéis e encargos locatícios após esta data.
Por esta razão de se manter o decreto
de procedência dos embargos à execução, pois a referida ação tem por
objeto a execução de aluguéis e encargos locatícios devidos após outubro
de 2017.
Observo que os embargantes, em suas
contrarrazões, pedem a condenação da embargada no pagamento de
multa por litigância de má-fé sem apontar, de forma específica, em que
situação prevista no art. 80 do CPC ela se enquadra. Ainda que assim não
fosse, não vislumbro quaisquer das situações lá elencadas, razão por que
não há como se acolher o pedido dos embargantes.
3.-
Por fim, necessária a majoração dos
honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC.
Analisando-se o trabalho desenvolvido
nas razões recursais, tenho que a majoração dos honorários para fixação
deles em 15% sobre o valor atualizado da execução remunera, com
justeza, o serviço prestado.
4.-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7

8
Apelação Cível no 1063222-52.2019.8.26.0100
Voto no 30.194
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
desprovejo a apelação e majoro os honorários sucumbenciais para
fixação deles em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
execução, com a observação constante no último parágrafo do item 2,
supra.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator